Tribunal: TJMT
Processo: 1004241-71.2021.8.11.0037
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004241-71.2021.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LOURENCA DA GUIA SILVA - CPF: 559.522.911-04 (RECORRENTE), FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

E M E N T A

RECURSO INOMINADO
:
1004241-71.2021.8.11.0037

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
DE PRIMAVERA DO LESTE/MT

Recorrente:
LOURENÇA DA GUIA SILVA

Recorrido:
BANCO DO BRASIL S.A.

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do
Julgamento:
21-25/11/2022
.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C AÇÃO

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.

SERVIÇOS BANCÁRIOS. ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA E CARTÃO DE CRÉDITO. QUITAÇÃO DE TODOS OS DÉBITOS NO ATO DO CANCELAMENTO. COBRANÇAS POSTERIORES AO ENCERRAMENTO DO VÍNCULO CONTRATUAL.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS

DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.
SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
. RECURSO CONHECIDO
E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do beneficio, visto que o art. 4.o da Lei n.o 1.060 /50 foi recepcionado pela CRFB/88 (
REsp
.
108400
SP 1996/0059166-0 /
REsp.
320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferida em favor da parte consumidora.

2.
Trata-se de ação na qual

a
Recorrente
postul
a

pela
declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais, decorrente de inscrição indevida oriunda de débito
referente à
conta bancária já encerrada
.

3
.

Com efeito, restou
incontroverso
o cancelamento da conta corrente em
09/11/2020
, consoante Termo de Encerramento de Conta colacionado à exordial, bem como comprovante de quitação dos débitos em aberto junto à instituição financeira.

4
. A falha na prestação de serviço é evidente porque com a solicitação do cancelamento do cartão, todos os débitos que estavam registrados
junto
a
conta, como débito automático, decorrentes de cartão de crédito
deveriam ter sido cancelados. Ora, a instituição bancária condicionou o encerramento do vínculo à quitação de todos os débitos em aberto até aquela data
, conforme foi regularmente adimplido pela consumidora
, nada justificando a autorização dos lançamentos posteriores ao cancelamento.
5
. Registre-se que se
tivesse a instituição
bancário realizado
o cancelamento da tarjeta
, como solicitado pela consumidora que prontamente adimpliu todos os débitos existentes até ali
,
não havia justificativa para cobrança de nova anuidade, como alegado em defesa: “
Em 11/2020 a autora encerrou sua conta cartão, porém foram geradas novas cobranças de

anuidade.

6
. Como não houve pagamento para essa dívida, o Banco registrou anotação cadastral para a

autora no dia 26/03/2021
(...)”

6
. Destarte, não restando comprovada a legitimidade da negativação, impõe-se a declaração da inexistência do débito discutido nos autos.

7
.

A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito – situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

8
.
Quantum
indenizatório
fixado em
R$ 10.000,00 (dez mil reais), o qual se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito d
a

Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

9
.
Sentença parcialmente reformada.

10
.
Recurso conhecido e p
arcialmente p
rovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais, decorrente de inscrição indevida oriunda de débito referente à conta bancária já encerrada.

Contestada a ação, foi proferida sentença de
improcedência
.

Inconformad
a
,

a
Recorrente

LOURENÇA DA GUIA SILVA
,
nas
razões recursais, pugn
a
pela reforma da sentença objurgada, a fim
de que
a ação seja julgada procedente, com a condenação do Recorrido ao pagamento de indenização pelos danos morais que alega ter sofrido
, sugerindo a importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
.

Em contrarrazões (
ID
118824465
),
o

Recorrid
o

BANCO DO BRASIL S.A.

refuta as razões recursais, pleiteando
pelo improvimento do recurso e consequente
manutenção da
sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos
.

É o que merece registro.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022